Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-72.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1001058-72.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO GARÇAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTES: ROBERTO DOS SANTOS SILVA E MANOEL DOS SANTOS SILVA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de ROBERTO DOS SANTOS SILVA E MANOEL DOS SANTOS SILVA, réus na ação penal n. 0000182-34.2019.8.11.0035, da Vara Única da Comarca de Alto Garças, na qual foram pronunciados pelos crimes de tentativa de feminicídio qualificado [art. 121, § 2o, II e VI, c/c art. 14, II, do CP] e tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP] em decisão prolatada no dia 29/10/2021, que negou a ambos o direito de recorrer em liberdade.
Quanto a MANOEL, alega que há excesso de prazo, uma vez que ele está preso desde 06/02/2019 e ainda não há data prevista para realização da sessão plenária para julgamento popular.
Em relação a ROBERTO, verbera que ele compareceu espontaneamente na Secretaria da Vara e informou seu endereço atualizado, apresentando o respectivo comprovante, e que as tentativas de intimação posteriores foram realizadas em endereços diversos, o que justificaria a sua não localização para os atos processuais.
Aduz que o paciente sempre permaneceu no endereço que indicou, sendo descabida a decretação de sua prisão preventiva em razão de não ter sido encontrado pelo Oficial de Justiça.
Assevera que “caso seja concedida a liberdade provisória compromete-se, desde já, a comparecer mensalmente perante esse Juízo bem como cumprir todas as medidas cautelares diversas da prisão” e “descumpridas as medidas impostas, poderá Vossa Excelência determinar novamente a prisão preventiva do denunciado” (sic).
Embora a petição inicial informe, no seu endereçamento, que se trata de ação mandamental “com pedido de liminar”, o Defensor Público que a subscreveu não formulou expressamente tal pedido.
No entanto, considerando que a ordem de habeas corpus pode ser concedida até mesmo de ofício, se verificada a existência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, passo a apreciar a possibilidade de concessão liminar dela.
No tocante ao paciente MANOEL DOS SANTOS SILVA, esta 1a Câmara Criminal julgou o HC no 1013354-63.2021.8.11.0000, da minha Relatora, assim ementado:
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E VI, C/C ART. 14, II, DO CP], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II, C/C ART. 14, II, DO CP] E AMEAÇA [ART. 147, CP] - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INTERROGATÓRIO DO CORRÉU DESIGNADO PARA DATA PRÓXIMA –INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente em razão de o interrogatório do corréu ter sido designado para data próxima, quando se encerrará a instrução processual, ficando superada a alegação de excesso de prazo [Súmula 52 do STJ].
Perscrutando os autos de origem, verifico que em 29/10/2021 ambos foram pronunciados, quando foi-lhes negado o direito de recorrer em liberdade. Em 10/12/2021, a Defensoria Pública desistiu do prazo recursal e os autos encontram-se na fase de apresentação do rol de testemunhas que serão ouvidas na sessão de julgamento [art. 422, CPP], de modo que, primo icto oculi, não se vislumbra o excesso de prazo alegado.
No tocante a ROBERTO, observo que ele não foi localizado, nos endereços até então existentes nos autos, para ser intimado da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 16/08/2021, quando foi decretada a sua revelia e, em virtude do descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória [comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e proibição de alterar seu endereço sem prévia comunicação], foi decretada sua prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual.
No mesmo ato, foi encerrada a instrução processual e abriu-se vistas às partes para apresentação das alegações finais.
Ao prolatar a decisão de pronúncia em 29/10/2021, o juízo singular assim se pronunciou quanto ao direito de recorrerem em liberdade:
“[...] 5. DO DIREITO DOS RÉUS RECORREREM EM LIBERDADE
Do cotejo dos autos, observa-se que aos réus se imputada a prática de delitos cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, e que remanescem íntegros os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, sobretudo a necessidade de se resguardar a ordem pública, ante a gravidade dos delitos e para evitar a reiteração delitiva, no que tange ao réu Manoel dos Santos Silva; ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu Roberto dos Santos Silva descumpriu medidas cautelares diversas da prisão e está foragido.
Desta feita, DEIXO DE CONCEDER AOS RÉUS MANOEL DOS SANTOS SILVA e ROBERTO DOS SANTOS SILVA, O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE. [...]”.
No dia 13/12/2021, o réu ROBERTO DOS SANTOS SILVA compareceu na Secretaria do Juízo, consoante se verifica da certidão lavrada pelo Gestor de Secretaria, Lúcio Flávio Luiz Mendes [ID. 72516301, e apresentou o respectivo comprovante [fatura de energia elétrica do mês de novembro/2021], onde consta o seguinte endereço: Rua Prof. Paulo Vieira, Quadra 10, Lote 3, Conjunto Estrela Dalva, Jataí/GO.
A despeito da presença pessoal do réu em Juízo, o servidor responsável pelo atendimento não o intimou da decisão de pronúncia, limitando-se a certificar a presença dele para atualizar o seu endereço.
Não se ignora que ROBERTO deu azo à decretação da sua prisão preventiva, ao descumprir as cautelares diversas que haviam sido impostas pelo juízo de origem.
No entanto, depois disso, compareceu na Secretaria do Juízo e informou o novo endereço onde pode ser encontrado para ser intimado dos atos processuais subsequentes.
Merece registro, nesse ponto, a inércia do Poder Judiciário, que, diante do réu pronunciado e com prisão preventiva decretada, não o intimou da decisão de pronúncia, tampouco tomou as medidas necessárias para cumprimento da ordem de prisão preventiva que, à época, pesava em desfavor dele.
Não se vislumbra, dessa forma, que ROBERTO esteja frustrando a aplicação da lei penal, tampouco obstando a instrução processual.
Da mesma forma, não se tem notícia de que ele tenha se envolvido em outros ilícitos, razão pela qual entendo configurado o constrangimento ilegal, que autoriza a concessão liminar da ordem em relação ao paciente ROBERTO DOS SANTOS SILVA.
Diante do exposto, indefiro a liminar quanto ao paciente MANOEL DOS SANTOS SILVA e concedo-a parcialmente ao paciente ROBERTO DOS SANTOS SILVA, para restabelecer a sua liberdade provisória mediante o cumprimento das condições inicialmente estabelecidas pelo juízo de origem.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do contramandado em favor do paciente ROBERTO DOS SANTOS SILVA, que deverá ser expressamente advertido sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento delas, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do réu, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.